Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIDA.
1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
2.Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
3. Consoante previsão do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa.
4. Na esteira do entendimento do STJ, os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem.
5. Recurso conhecido e provido.